Tribunal: TJDFT
Processo: 0014077-88.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de pronunciamento a respeito da ocorrência da prescrição intercorrente em processo em fase de cumprimento de sentença fundamentado em negócio jurídico de mútuo bancário, cujo procedimento fora suspenso por ausência de bens penhoráveis.
2. A cobrança dos valores não adimplidos, referentes ao negócio jurídico de mútuo bancário celebrado entre as partes submete-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil.
3. Além do transcurso do prazo prescricional para a cobrança do título de crédito, o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a paralisação do curso processual por inércia do credor.
4. No caso em deslinde entre a publicação da ordem de suspensão do curso processual e o termo final do prazo prescricional não houve, pela credora, a indicação de qualquer medida constritiva, com o intuito de viabilizar a satisfação do crédito.
5. Recurso conhecido e desprovido.